Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713315-44.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PATRICK ZANARDES DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. Aludida garantia constitucional foi corroborada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n. 280), que estabeleceu que se as circunstâncias que antecederem o ingresso de policiais em residência, sem autorização do morador, evidenciarem, de modo satisfatório e objetivo, a existência de fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, não se afigura ilicitude a macular o processo penal. 3. In casu, restaram evidentes as fundadas razões para o ingresso no domicílio do acusado, que, inclusive, estava aberto. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como no presente caso, e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato. 5. O policial civil, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da prova, tendo em vista a irregularidade na entrada da residência, bem como a invasão domiciliar, sem nenhum morador do local, sem autorização ou ordem escrita e sem o flagrante delito, restando caracterizada a violação de domicílio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior; b) artigos 155 e 180, ambos do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa aos artigos 5o, XI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao não observar os princípios da inviolabilidade do domicílio, da presunção de inocência e da fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de violação de domicílio, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “ Destarte, não há falar em ilegalidade na busca e apreensão por alegada violação de domicílio que possa macular todo o processo se as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no local apontavam, de modo satisfatório, que ali ocorria situação de flagrante delito”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao pleito de absolvição por insuficiência de provas. Isso porque a turma julgadora assentou: Em primeiro lugar, conquanto tenha sido lançada grave acusação em desfavor do acusado, em nenhum momento o suposto condutor da motocicleta, identificado como “Cabeça”, foi chamado para prestar declarações e melhor esclarecer os fatos narrados na inicial acusatória. De tal sorte, a mera alegação de que o acusado nunca mais se encontrou com “Cabeça”, a toda evidência, revela a inconsistência de seu relato, sobretudo porque o referido indivíduo, a priori, era uma pessoa de confiança do ora réu, tanto que o último teria permitido alocação da referida motocicleta na garagem de seu imóvel, mesmo sem qualquer comprovação da origem do veículo. Em segundo lugar, também não foi arrolada pela Defesa quaisquer dos vizinhos do réu, os quais supostamente teriam visualizado momento em que “Cabeça” chegou à residência do acusado. Tecidas tais premissas, o que se extrai do interrogatório do acusado é uma tentativa frustrada de imputar a um terceiro a responsabilidade pela prática do delito de furto. Além do mais, registre-se que o acusado, ao ser ouvido na delegacia de polícia (ID 47808641 - Págs. 9/10), apresentou versão completamente distinta daquela narrada em Juízo, afirmando que saiu de sua residência na companhia de “Cabeça” para fumar maconha, e não para deixar seus filhos na escola. Tal fato apenas evidencia a completa inconsistência da versão apresentada pelo acusado, mormente porque poderia ter sido colacionado aos autos eventual comprovante de comparecimento de seus filhos ao estabelecimento de ensino em que estudam. Outrossim, a considerar que a motocicleta estava sem combustível e que “Cabeça” teve livre acesso ao imóvel do acusado, não havia qualquer razão para alocar o bem naquele local, eis que estava inutilizável e a todo momento permaneceu vulnerável. Sendo assim, o evidente descompasso entre os claudicantes relatos prestados pelo acusado e o robusto acervo probatório colacionado torna inviável o acolhimento do pleito absolutório vindicado pela Defesa. Em arremate, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Veículo (ID 47811973) certificou “o alargamento o orifício de introdução da chave na ignição”, materializando a qualificadora do emprego de chave falsa. Destarte, mantenho a condenação imposta na sentença (ID 50566436). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 5o, XI da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 10/58/2016) - Tema 280, concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023 Além disso, quanto à tese de violação ao princípio da presunção de inocência, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023